Tribunal: TJDFT
Processo: 0710502-41.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATOS DISTINTOS E AUTÔNOMOS FIRMADOS. CESSÃO DE USO E MANUTENÇÃO DE JAZIGO. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇAS DEVIDAS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sustenta que não tinha conhecimento acerca dos serviços de manutenção e conservação do jazigo. Argumenta ainda que a dívida inscrita se encontra fulminada pela prescrição.
2. Gratuidade de justiça. A análise da documentação demonstrada nos autos (Declaração de hipossuficiência e CTPS), indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, vez que dispensado o preparo, e o recurso foi interposto no prazo legal.
3. Preliminar de prescrição. Nos termos do artigo 206, parágrafo 5o, inciso I do Código Civil, prescreve em 5 anos a pretensão de cobrar judicialmente dívidas líquidas constantes de instrumento particular ou público. Consoante ao que preconiza o referido artigo, é lícito à recorrida cobrar judicialmente as parcelas referentes ao período de novembro de 2017 até novembro de 2021, pois somente as parcelas anteriores a este período estariam prescritas. Portanto, o prazo prescricional para cobrança das parcelas vencidas é de cinco anos antes da propositura da ação. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Narra a autora em sua peça inicial que contratou o serviço de cessão de uso de jazigo junto à recorrida em razão do óbito de sua mãe. Aduz que após 11 anos a recorrida passou a enviar-lhe cobranças pelos serviços de manutenção e conservação do jazigo. Assevera que não tinha conhecimento de tais serviços. Em razão da inadimplência, teve seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito, referente ao débito de R$ 2.486,96 (dois mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos).
6. No caso em análise, não se verifica ofensa ao dever de informação, à boa fé objetiva ou à função social dos contratos (CDC, Arts.5o, 6o, III e IV, 36, 37 e 46). Em que pese o contrato de cessão de uso de jazigo em sua cláusula 1a, parágrafo único preceituar, in verbis: “Não constitui objeto deste contrato a prestação de serviço de manutenção sobre o jazigo cedido, o qual é contratação opcional e deve ser formalizado em instrumento próprio ”, consta nos autos, também, contrato de manutenção de jazigo, estabelecendo em sua cláusula 2a que a partir da data contratada, a contratante se obriga expressamente a contribuir para a manutenção e conservação do jazigo com o pagamento de taxa de manutenção no valor de R$334,80 (trezentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos) a ser paga anualmente, contrato este, datado no dia 05 de novembro de 2010 e assinado pela recorrente (ID.34620133).
7. Nesse passo, tendo em vista as cobranças estarem em consonância às condições ajustadas (princípio pacta sunt servanda) e a legalidade do uso dessas cláusulas, a regra é que assumido um compromisso seja ele adimplido. Destarte, não é crível que celebrado um contrato tenha-se em mente o seu não cumprimento, parte-se de um princípio geral e razoável de boa-fé. Portanto, é devido o valor cobrado pela recorrida.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.